Tribunal: TJBA
Processo: 8056612-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056612-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: JESUS AMADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO BANCO. DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8056612-64.2024.8.05.0000

em que figuram como Recorrente
BANCO BMG SA

e Recorrido
JESUS AMADO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado